Tribunal: TJES
Processo: 0004245-43.2006.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004245-43.2006.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: YURI SCHMIDT GONCALVES RAMOS e outros (3)

APELADO: THIAGO CYPRESTE NOGUEIRA e outros (5)

RELATOR(A):
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL
–
APELAÇÃO CÍVEL
–
ACIDENTE DE TRÂNSITO –
RESPONSABILIDADE CIVIL – PENSIONAMENTO MENSAL –
VALOR ADEQUADO
-

DANO MORAL – MANUTENÇÃO DO MONTANTE FIXADO
– RECURSO
DES
PROVIDO
.

1. Para a configuração da responsabilidade civil subjetiva de condutor de veículo que se envolve em acidente de trânsito, afigura-se necessária a demonstração do dano, da conduta culposa ou dolosa e do nexo de causalidade entre tais elementos, circunstâncias evidenciadas no caso concreto.

3.
A
vítima de acidente
de trânsito
que
tem reduzida
sua capacidade de trabalho
possui
direito
ao pensionamento
mensal vitalíci
o,
calculad
o
com base
na última remuneração
comprovada

e na proporção da
incapacidade apurada
.

4
.
P
ara a fixação do
quantum

a ser indenizado, relativamente a dano moral, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor e a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de “ação de indenização por acidente de trânsito” ajuizada por MANOEL GONÇALVES RAMOS, posteriormente sucedido por seus herdeiros, doravante denominados Requerentes, em face de THIAGO CYPRESTE NOGUEIRA e VIAÇÃO SANREMO LTDA, doravante denominados Requeridos, por meio da qual o primeiro pretende a condenação dos últimos ao pagamento de indenização por danos materiais e (danos) morais em decorrência de acidente de trânsito.

Pela sentença de fls. 472/476, o MM. Juiz de Direito
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a Requerida VIAÇÃO SANREMO LTDA (a) ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e indenização, a título de pensão, equivalente ao valor de 1 (um) salário mínimo mensal, vigente na data do pagamento, durante o período de 23.12.2004 a 23.0.2005, com incidência de juros moratórios no percentual de 1% (um por cento) a partir da citação.

Pelas razões recursais de fls. 498/512, os Requerentes pugnam pela reforma da sentença hostilizada, alegando, em síntese, que (a) resta suficientemente demonstrada a responsabilidade do Requerido Thiago Cypreste Nogueira, de modo que deve ser condenado conjuntamente com a outra Requerida; (b) o pensionamento mensal deve incidir a partir da data de ciência da incapacidade até o final da vida da vítima, ou seja, de forma vitalícia e (c) a necessidade de majoração do valor da indenização por dano moral.

VIAÇÃO SANREMO LTDA. interpôs recurso de apelação às fls. 573/590, por meio do qual alega (a) a culpa exclusiva do condutor Thiago Cypreste Nogueira pelo acidente; (b) acaso não reconhecida a responsabilidade exclusiva do condutor Thiago Cypreste Nogueira, seja reconhecida a culpa concorrente deste último, condenando-o, solidariamente, ao pagamento da indenização e (c) a necessidade de redução do valor fixado a título de dano moral.

As partes apresentaram contrarrazões recursais às fls. 528/542, 544/564, 595/610 e 611/624.

Pela decisão id 5761589 foi indeferido, após instauração do contraditório, o benefício da gratuidade de justiça, autorizando o parcelamento das custas processuais.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 23 de Janeiro 2024.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004245-43.2006.8.08.0035

APELANTES/APELADOS: MARTA SCHMIDT GONCALVES RAMOS E OUTROS

APELADOS/APELANTES: VIAÇÃO SANREMO LTDA. E OUTROS

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de “ação de indenização por acidente de trânsito” ajuizada por MANOEL GONÇALVES RAMOS, posteriormente sucedido por seus herdeiros, doravante denominados Requerentes, em face de THIAGO CYPRESTE NOGUEIRA e VIAÇÃO SANREMO LTDA, doravante denominados Requeridos, por meio da qual o primeiro pretende a condenação dos últimos ao pagamento de indenização por danos materiais e (danos) morais em decorrência de acidente de trânsito.

Pela sentença de fls. 472/476, o MM. Juiz de Direito
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a Requerida VIAÇÃO SANREMO LTDA. (a) ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e indenização, a título de pensão, equivalente ao valor de 1 (um) salário mínimo mensal, vigente na data do pagamento, durante o período de 23.12.2004 a 23.0.2005, com incidência de juros moratórios no percentual de 1% (um por cento) a partir da citação.

Pelas razões recursais de fls. 498/512, os Requerentes pugnam pela reforma da sentença hostilizada, alegando, em síntese, que (a) resta suficientemente demonstrada a responsabilidade do Requerido Thiago Cypreste Nogueira, de modo que deve ser condenado conjuntamente com a outra Requerida; (b) o pensionamento mensal deve incidir a partir da data de ciência da incapacidade até o final da vida da vítima, ou seja, de forma vitalícia e (c) a necessidade de majoração do valor da indenização por dano moral.

VIAÇÃO SANREMO LTDA. interpôs recurso de apelação às fls. 573/590, por meio do qual alega (a) a culpa exclusiva do condutor Thiago Cypreste Nogueira pelo acidente; (b) acaso não reconhecida a responsabilidade exclusiva do condutor Thiago Cypreste Nogueira, seja reconhecida a culpa concorrente deste último, condenando-o, solidariamente, ao pagamento da indenização e (c) a necessidade de redução do valor fixado a título de dano moral.

Pois bem.

Inicialmente, registro que, muito embora cuidem os autos de dois recursos de apelação, apreciarei as pretensões recursais conjuntamente ante a identidade e prejudicialidade dos fundamentos suscitados pelas partes em seus respectivos arrazoados.

Consoante cediço, a responsabilidade civil aquiliana pressupõe a prática de um ato ilícito, passível de reparação,
ex vi
do disposto no art. 927, combinado com os arts. 186 e 187, todos do Código Civil,
in

verbis
:

“Art. 186 - Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”.

...............................................................................................................................................................

“Art. 187 - Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.”.

...............................................................................................................................................................

“Art. 927 - Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único- Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.”.

Assim, para a configuração da responsabilidade civil subjetiva de condutor de veículo que se envolve em acidente de trânsito, afigura-se necessária a demonstração do dano, da conduta culposa ou dolosa e do nexo de causalidade entre tais elementos.

De outro lado, cuidando-se de pessoa jurídica prestadora de serviço público, a responsabilidade civil é de natureza objetiva, conforme o disposto no § 6º, do art. 37, da Constituição Federal, sendo suficiente a comprovação do nexo de causalidade entre a conduta e o dano experimentado. Dispensa-se, portanto, a discussão sobre a eventual culpa do agente causador do dano, que será apurada em eventual ação regressiva.

Extrai-se dos autos que restou incontroverso que Manoel Gonçalves Ramos, no dia 23.12.2004, foi atropelado pelo veículo GM CARAVAN, placa MRB0173, conduzido por Thiago Cypreste Nogueira, após este último tentar evitar uma colisão com o veículo de propriedade de Viação Sanremo Ltda, que teria adentrado na pista de rolamento sem as devidas cautelas, causando o acidente.

Segundo o alegado na petição inicial, Manoel Gonçalves Ramos teria sofrido debilidade permanente e perda da função do membro inferior esquerdo no grau de 70% (setenta por cento), o que impossibilitou o exercício de seu ofício.

Após analisar, detidamente, o conjunto probatório, não tenho dúvida em acompanhar a conclusão do MMº. Juiz de Direito
a quo
quanto à responsabilidade da Requerida Viação Sanremo Ltda. pelo evento ocorrido.

Denota-se dos autos que a dinâmica dos fatos aponta para uma violação do dever de cautela na condução do transporte coletivo, porquanto restou demonstrado que o ônibus se afastou do trajeto regular da pista de rolamento, avançando para a lateral da via, forçando o desvio do veículo conduzido por Thiago Cypreste Nogueira, que perdeu o controle e atingiu a pessoa de Manoel Gonçalves Ramos, como demonstram o "boletim de ocorrência" (fls. 34/35), o "croqui" de fls. 37 e o "termo de declaração" de fls. 73, bem como pelo relato das testemunhas em audiência.

De outro lado, tem-se que as características do fato apontam para a ausência de culpa ou dolo na conduta de Thiago Cypreste Nogueira, haja vista que fora surpresado com o desvio inesperado do ônibus, levando o primeiro a perder o controle do veículo e atingir a vítima. Não há qualquer evidência de que o referido condutor tenha agido com violação ao dever de cautela na condução do veículo, restando caracterizada a culpa exclusiva de terceiro.

Tais elementos probatórios, em seu conjunto, corroboram a conclusão a que alcançou o MMº. Juiz de Direito
a quo
quanto à dinâmica do evento danoso, bem como sobre a responsabilidade de Viação Sanremo Ltda. pelo evento, razão pela qual reputo irretocáveis as considerações tecidas na sentença, as quais trago à colação:

“(...) Em análise ao boletim de ocorrência juntado às fls. 34/35, verifico que nas observações complementares constantes às fls. 35, o policial militar assim declarou:

“Informo que estive no local do acidente e após analisar os vestígios no local e o relato do condutor constatei que o V-01 ao tentar evitar uma colisão com o veículo da viação Sanremo de placa não anotada perdeu o controle da direção do veículo indo de lateral no canteiro central e chocou em tronco e árvores plantadas no local e ao voltar para sua mão de direção atropelou um pedestre que atravessava a rua correndo para evitar ser atropelado.”

Às fls. 37 o requerente acostou uma planta da situação narrada na exordial, levando a crer que o veículo da segunda requerida invadiu a pista do primeiro requerido, que perdeu o controle do veículo e atingiu o requerente na pista.

Nesse mesmo sentido, a testemunha inquirida às fls. 413/414, confirma que o primeiro requerido perdeu o controle do veículo ao tentar desviar do veículo da segunda requerida, atingindo o requerente.

Faço constar que apesar de a segunda requerida negar o envolvimento no acidente, a descrição feita pelo policial militar às fls. 35 confirma que o segundo veículo envolvido no acidente era da viação Sanremo. Ademais, ambas as testemunhas inquiridas em audiência também corroboram tal afirmação.

Assim, considerando o envolvimento do veículo da segunda ré no acidente, entendo que não há controvérsias acerca de como aconteceu o acidente, mas tão somente acerca da culpabilidade pelo sinistro.

E da análise dos fatos, bem como da legislação de trânsito, tenho que não há dúvidas acerca da culpa do segundo requerido, considerando que a sua imprudência foi o fato primário e determinante para a ocorrência do grave acidente.

Em análise a planta acostada às fls. 37, bem como ao boletim de ocorrência acostado aos autos, verifico que no momento do acidente, o primeiro requerido trafegava em via principal e foi interceptado pelo veículo da segunda ré que, imprudentemente, adentrou na via principal para a pista contrária, sem ater-se ao fluxo de veículos da via preferencial, o que provocou o desvio pelo primeiro requerido e a consequente perda de controle do automóvel, atingindo o requerente.

Neste passo, verificada a atitude imprudente do condutor do veículo pertencente ao segundo requerido, uma vez que, ao realizar a manobra de exceção, qual seja no intuito de adentrar à via principal, deveria adotar a cautela necessária a fim de evitar o choque com os veículos que por ele trafegavam em sentido contrário, superado o princípio da confiança no trânsito, em atenção ao que preconiza o art. 29, § 2º do CTB, a que se insculpe a responsabilidade dos veículos de maior porte pela segurança dos menores.

Portanto, inegável a culpa do segundo réu pelo acidente, uma vez que não se ateve ao dever de cuidado previsto no art. 34 do CTB, porquanto cumpria certificar-se de que era possível efetuar a manobra de exceção para conversão por onde trafegava o primeiro requerido, antes se certificando de que o fluxo de veículos permitia, o que não ocorreu.

(...)

Assim, entendo que restou afastada a culpa do primeiro requerido no fatídico envolvendo as partes, cabendo ao segundo requerido arcar com eventuais danos causados em decorrência do acidente.

(...)

Deve ser mantida a sentença hostilizada, portanto, no capítulo em que reconheceu a responsabilidade de Viação Sanremo Ltda. pelo acidente.

Ultrapassada a questão, resta averiguar a impugnação recursal, relativamente à extensão dos danos experimentados pela vítima.

Conforme salientado, depreende-se dos autos, notadamente da prova pericial produzida, que Manoel Gonçalves Ramos sofreu lesões que resultaram em limitação funcional em grau 70% (setenta por cento), porém, apenas por tempo determinado. Ademais, conquanto tenha restado incontroverso que a vítima laborava como corretor de imóveis, não há nenhuma prova que ampare a alegação de que também exercia a atividade de pedreiro.

Quanto a este ponto, questionado o perito judicial se a incapacidade é parcial ou total e se é temporária ou definitiva, fora respondido que “
o autor não apresenta incapacidade laborativa. Apresenta capacidade residual de labor
” e que “
apresenta redução da capacidade de labor para a realização de atividades formais de Pedreiro, que referiu realizar anteriormente, embora afirme realizá-las, informalmente, em sua própria residência
” (fls. 264).

Na conclusão da prova pericial, restou consignado pelo
expert
que “d
urante cerca de 06 meses, o Autor apresentou incapacidade total para a realização das suas atividades laborativas habituais. Apôs este período, voltou a realizar atividades laborativas de Corretor de imóveis
”. Acrescenta, ao final, que “
mesmo obtendo recuperação anatômica do local acometido pelas fraturas (perna esquerda), persistem, ate a presente data, discretas alterações funcionais, que, inicialmente, provocaram incapacidade total durante cerca de 06 meses, mas que, atualmente, não provocam incapacidade laborativa, apenas restrições para atividades tais como as de Pedreiro e outras similares que referiu, também, exercer a época do acidente automobilístico
”. (fls. 271/272)

Deste modo, forçoso reconhecer o acerto da sentença ao limitar o pagamento da pensão devida à vítima ao período de seis meses em que permaneceu inabilitado para a atividade profissional de corretor de imóveis. Deve ser mantido, de igual modo, o valor de um salário mínimo fixado no
decisum
, ante a ausência de prova do valor da remuneração percebida ao tempo do acidente.

Por fim, insurge-se Viação Sanremo Ltda. quanto ao valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), atribuído a título de dano moral na sentença objurgada.

Com efeito, para a fixação do
quantum
a ser indenizado, relativamente a dano moral, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor e a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação.

Deve-se registrar, de forma específica, que a gravidade das lesões sofridas por vítimas de acidente de trânsito é um dos fatores que deve ser levado em consideração na fixação do valor da indenização por danos morais. Quanto mais graves forem as lesões, maior será o sofrimento da vítima, pois estará sujeita a uma série de consequências, tanto físicas, quanto psicológicas, que abrangem dor, incapacidade, deformidade, ansiedade, depressão, fobias, etc. Tais circunstâncias são fatores que justificam a majoração do valor da indenização.

No caso vertente, é possível observar a gravidade do acidente pelo teor da perícia judicial realizada nos presentes autos, que dá ciência de que “após o acidente automobilístico que vitimou o Autor e provocou fratura cominutiva (fratura do osso separando-o em vários pedaços) dos ossos da perna esquerda (tíbia e fíbula) houve necessidade de correção cirúrgica, com a implantação de hastes metálicas. Em seguida a cirurgia, utilizou imobilização gessada durante 30 dias e, após, fez tratamento fisioterápico e utilizou muletas durante 04 meses”.

Assim, observando os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, as condições da vítima e do ofensor e a intensidade do dano, penso que o valor da indenização fixada pelo Juízo
a quo
em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), apresenta-se suficiente e adequado à reparação pretendida, razão pela qual a r. sentença vergastada não merece reparo neste particular.

Ante o exposto, conheço dos recursos de apelação e lhes nego provimento.

Na forma do §11, do art. 85, do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária estipulada em desfavor de Viação Sanremo Ltda. de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. De outro lado, majoro a verba honorária devida pelos Requerentes de R$ 3.000,00 (três mil reais) para R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 07/02/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: voto para acompanhar.

Sessão: 07.02.2024.
Voto: Acompanho o eminente relator.
Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões